Tribunal: STF
Processo: HC 77639
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
           - Em se tratando, como se trata, de recurso em sentido
estrito, ele não devolve ao Tribunal a que se dirige o conhecimento
integral do processo penal, mas, sim, o da questão em debate, que,
no caso, era somente o da suspensão do processo, em se tratando de
réu revel, por aplicação retroativa da Lei 9.271/96.
        - Assim, à semelhança do que sucede com a revisão criminal
e com a apelação contra decisão do Júri, não podem ser imputadas ao
Tribunal, que se atém ao julgamento do recurso em sentido estrito,
as nulidades porventura ocorridas na primeira instância e que por
ele não foram enfrentadas por não se encontrarem no âmbito de
devolução do conhecimento da causa feito por recurso dessa natureza.
"Habeas corpus" não conhecido por incompetência da Corte,
determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da
1ª Região para que o aprecie como entender de direito.